Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711627-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP APELADO: WALTER LUCIO MATOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MAC EXPRESS – TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP em face da sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados pelo autor. O apelado suscitou em suas contrarrazões a preliminar de inovação recursal quanto à tese recursal referente ao pagamento em dobro do pedágio antecipando o pagamento da viagem seguinte. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023 12:13:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador